Tribunal: TJSP
Processo: 1523798-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523798-47.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
SOUZA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523798-47.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LEANDRO SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.167
A r. sentença de fls. 73 a 75, cujo relatório se adota,
condenou Leandro Souza Santos, qualificado nos autos, às penas de quatro anos e
dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
quatrocentos e dezesseis dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, requer a reforma da r. sentença
condenatória; postula a redução da pena pela aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar máximo e, consequentemente, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos (fls. 89 a 96).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 116 a 118).
É o relatório.
O apelante se mostra resignado com o reconhecimento
de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada nos autos, tanto é verdade que,
interrogado, na polícia e em Juízo, admitiu que guardava as drogas em sua
residência e que, para tanto, recebia R$ 500,00 (quinhentos) reais, como pagamento
(fl. 05 e gravação de audiência de fls. 72 a 75).
Busca, todavia, nesta sede recursal, a redução das penas
impostas, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos.
Não procede, porém, o inconformismo.
Com efeito. As penas básicas foram fixadas nos
patamares mínimos previstos para a espécie, ou seja, cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa.
Na segunda fase, embora tenha o apelante confessado o
delito, tais reprimendas foram mantidas, uma vez que inviável a redução aquém do
mínimo legal (Súmula 231, do STJ).
Tais reprimendas, na terceira fase do cálculo, foram
reduzidas, por conta do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, de 1/6, percentual que é preservado, dada a
expressiva quantidade de drogas apreendidas, -- trezentos e trinta porções de
cocaína, pesando 144,8g; oitocentos e quatro pedras de crack, pesando 115,7g;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523798-47.2019.8.26.0228 -Voto no
3
seiscentos e noventa e sete porções de maconha, pesando 3.396,9g --, resultando nas
reprimendas definitivas de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e
dezesseis dias-multa.
E em face da quantidade da pena reclusiva estabelecida,
superior a quatro anos, adequado o regime intermediário fixado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade e incabível a pretendida substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Preserva-se, pois, a r. sentença apelada, que bem decidiu
a lide.
Por essas razões, nega-se provimento ao apelo,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão, em desfavor de Leandro Souza dos Santos.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR